Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702626-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. L. AGRAVADO: F. P. L. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, contudo, não incluiu a condenação em honorários advocatícios, o que motivou a interposição do presente recurso. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator